Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-56.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004970-56.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEDIANN POLTRONIERI LOURENCO - CPF: 011.386.481-75 (RECORRENTE), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR (LIMPEZA) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. DIREITO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
” (
PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).

2.

Hipótese em que não há comprovação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade mediante o respectivo laudo, de modo que a simples assertiva da parte é insuficiente para convalidar o pleito.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em suas razões, a parte defende o desacerto do pronunciamento, pois possui o direito ao recebimento do adicional. Ainda, a desnecessidade de laudo pericial ante o reconhecimento de casos idênticos na jurisprudência para a função desempenhada; premissas pelas quais pretende a reforma do julgamento.

Sem contrarrazões.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004970-56.2022.8.11.0007

Polo Ativo

CLEDIANN POLTRONIERI LOURENCO

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Eis os termos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CLEDIANN POLTRONIERI LOURENCO contra o ESTADO DE MATO GROSSO por meio da qual sustenta ser servidora pública estadual efetiva, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Elementar - Limpeza, e tem direito ao recebimento de adicional de insalubridade durante o período de 14/01/2011 a 01/09/2022.

Em sede de contestação (Id n. 95318337), o requerido sustenta que para a autora fazer
jus
ao recebimento da verba pleiteada é imprescindível a juntada do Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, conforme dispõem as normas estaduais que regem o assunto em questão (Lei Complementar n. 441/2011, a Lei Complementar n. 502/13, Decreto n. 319/2016 e Instrução Normativa n. 06 de 2018).

Requer o Estado de Mato Grosso a improcedência da pretensão inicial em decorrência da ausência de juntada do laudo técnico.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial de condenação do requerido ao pagamento de verbas devidas a título de adicional de insalubridade
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Cerceamento de defesa.
O artigo 2o, §4o, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê

que “
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

A par disso, o Tribunal de Justiça deste Estado NO IRDR 85560/2016 - Enunciado 01, fixou a seguinte tese: “
compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
”.

No caso, a questão não se trata de atestar o grau de insalubridade, mas, sim, o próprio direito, de modo que a questão deve ser analisada no aspecto merital da causa.

Adicional de insalubridade.
A parte recorrente, servidora pública estadual na função apoio administrativo educacional – limpeza, pretende o recebimento do adicional de insalubridade
.

Todavia, como bem delineado na origem, não há nos autos comprovação acerca do direito postulado.

Isso porque é consentâneo que a referida espécie exige a comprovação aferida por meio de laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LCAT), prova essa ausente nos presentes autos.

Além disso, a parte não junta prova de submissão administrativa a fim de averiguação se atividade é enquadrada como insalubre, enquanto a inicial é acompanhada tão só dos holerites. O fato de o cargo ter dentre as atribuições a limpeza não importa, de forma presumida, a ocorrência do adicional, até mesmo porque tem-se a possibilidade da neutralização da insalubridade, conforme prevê norma regulamentadora.

O capítulo foi devidamente enfrentado pelo juízo sentenciante e cotejado com as provas que acompanham a inicial. Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Nessa intelecção, assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CÁCERES – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CARGO DE PROFESSOR – APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO APONTANDO INSALUBRIDADE EM 2019 – DIREITO AO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO DE 20% DURANTE A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE FOI APURADA INSALUBRIDADE – CARGO DE SERVIÇOS GERAIS – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que estão submetidos os servidores em seus respectivos ambientes de trabalho.

(N.U 1000175-73.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – concessão indevida - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1005535-23.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça também já consignou: “"
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado
ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
." (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018)

Assim, à luz do quadro probatório, a norma vigente e a jurisprudência, escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
, vez que não há comprovação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, mediante a juntada do laudo competente nem mesmo à submissão administrativa, sendo impossível presumir a referida condição. A mera assertiva da parte que exerce atividade insalubre, sem o lastro probatório indicado, não convalida o pleito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados, nos termos do art. 46, Lei 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023